Tribunal: TJSP
Processo: 1009742-10.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviço de mecânica. Falha na prestação do serviço não comprovada. Veículo vendido antes da produção da prova pericial. Ausência de guarda do bem. Impossibilidade de submissão dos bens à perícia técnica judicial que inviabiliza a defesa do requerido. Conduta que vai de encontro à boa-fé

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviço de mecânica. Falha na prestação do serviço não comprovada. Veículo vendido antes da produção da prova pericial. Ausência de guarda do bem. Impossibilidade de submissão dos bens à perícia técnica judicial que inviabiliza a defesa do requerido. Conduta que vai de encontro à boa-fé objetiva. Impossibilidade de comprovação do nexo de causalidade. Ressarcimento indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.